Tribunal: TJBA
Processo: 8004734-86.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004734-86.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GEOVANE BRITO DOS SANTOS Advogado(s): MARCELO PINHEIRO GOES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO AUTORAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por policial militar da reserva remunerada, reconhecendo o direito à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, com pagamento das diferenças pretéritas, bem como fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios em condenação ilíquida, à luz do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR Inexistem omissão ou contradição a serem sanadas, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria relativa aos honorários sucumbenciais. A fixação prévia do percentual não se mostra incompatível com a iliquidez da condenação, uma vez que o montante devido será apurado em fase própria de liquidação. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco ao mero inconformismo da parte vencida. O prequestionamento resta satisfeito com o efetivo enfrentamento da matéria jurídica. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004734-86.2023.8.05.0113, em que figuram como apelante GEOVANE BRITO DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, de janeiro de 2025. 1